Tribunal: TJSP
Processo: 1017466-50.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO INDIVIDUAL FIRMADO ANTES DA PROMULGAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – CLÁUSULA QUE POR SI SÓ NÃO É ILEGAL (tese fixada em recurso repetitivo: REsp 1.568.244) – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – CLAREZA QUANTO AOS ÍNDICES E CRITÉRIOS ATUARIAIS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL (tese fixada em recurso repetitivo REsp

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO INDIVIDUAL FIRMADO ANTES DA PROMULGAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – CLÁUSULA QUE POR SI SÓ NÃO É ILEGAL (tese fixada em recurso repetitivo: REsp 1.568.244) – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – CLAREZA QUANTO AOS ÍNDICES E CRITÉRIOS ATUARIAIS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL (tese fixada em recurso repetitivo REsp 1.360.969), EXCETO QUANTO AO AUMENTO ANUAL, DE 5%, A PARTIR DOS 72 ANOS DE IDADE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017466-50.2018.8.26.0554,
da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., são apelados/apelantes
EUCLIDES GAMEIRO e LEONILDA BERTOLUCCI GAMEIRO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017466-50.2018.8.26.0554 - Voto no 34285
2
Apelação Cível no 1017466-50.2018.8.26.0554
Apelante/Apelado: Sul América Seguro Saúde S.A.
Apdos/Aptes: Euclides Gameiro e Leonilda Bertolucci Gameiro
Comarca: Santo André
Voto no 34285
APELAÇÃO
PLANO DE SAÚDE
CONTRATO
INDIVIDUAL FIRMADO ANTES DA PROMULGAÇÃO DO
ESTATUTO DO IDOSO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA
CLÁUSULA QUE POR SI SÓ NÃO É ILEGAL (tese fixada em
recurso
repetitivo:
REsp
1.568.244)

EQUILÍBRIO
CONTRATUAL
CLAREZA QUANTO AOS ÍNDICES E
CRITÉRIOS
ATUARIAIS

ABUSIVIDADE
NÃO
EVIDENCIADA
PRESCRIÇÃO TRIENAL (tese fixada em
recurso repetitivo REsp 1.360.969), EXCETO QUANTO AO
AUMENTO ANUAL, DE 5%, A PARTIR DOS 72 ANOS DE
IDADE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO
SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR APLICAÇÃO DO
ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSOS NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de revisão de cláusula
contratual, ajuizada por Euclides Gameiro e outro contra Sul
América Companhia de Seguro Saúde S/A que, a respeitável
sentença de fls. 743/452, cujo relatório ora adotado passa a fazer
parte integrante do presente decisum, julgou parcialmente
procedente a pretensão, para reconhecer a abusividade da cláusula
16.3 e condenar a requerida na obrigação de não fazer consistente
em não aplicar o aumento por faixa etária a partir dos 72 anos de
idade em face do plano de saúde da parte autora (titular e
dependentes). Diante da sucumbência recíproca, a parte ré foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017466-50.2018.8.26.0554 - Voto no 34285
3
honorários do patrono da parte autora, arbitrados em 10% sobre
um quarto do valor da causa, enquanto a parte autora deverá pagar
o equivalente a 10% sobre três quartos do valor da causa, a título
de honorários do patrono da parte adversa.
Recorre a parte ré insistindo na legalidade do reajuste,
posto que fora previamente especificado em contrato de forma
clara e objetiva. Pede o provimento do recurso com a reforma da
sentença para julgar improcedente a pretensão.
Também recorre a parte autora apontando nulidade da
sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, insiste no
acolhimento da pretensão em maior extensão, para o fim de
declarar a nulidade dos reajustes aplicados nos anos de 2003/2004
(56 anos), 2008/2009 (61 anos), 2013/2014 (66 anos), e 2017/2018
(70 anos), pelos mesmos fundamentos que se afastou o reajuste
previsto a partir dos 72 anos.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito de
sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à luz
das exigências deste Tribunal objetivando implementar medidas
para acelerar a apreciação das demandas a ele submetidas, com
vistas ao cumprimento da exigência constitucional de dar ao
processo uma duração não mais do que razoável, em obediência ao
disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de
1988 (Emenda Constitucional n° 45 de 08.12.2004).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017466-50.2018.8.26.0554 - Voto no 34285
4
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença de
fls. 743/752:
“(...)Em síntese, aplicável ao caso o Código de
Defesa do Consumidor, conforme entendimento,
aliás, sumulado pelo STJ (Súmula 479: Aplica-se
o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
de plano de saúde).
E a referida aplicação é cabível mesmo em casos
de planos não adaptados à Lei no 9.656/98,
conforme entendimento exarado na Súmula no 100
do TJSP: O contrato de plano/seguro saúde
submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a
avença tenha sido celebrada antes da vigência
desses diplomas legais .
Tecidas referidas observações passo a análise do
mérito, que diz respeito à legalidade de aumento
por faixa etária estabelecido na cláusula 15 do
contrato (fl. 710).
Registre-se, de início, que o Superior Tribunal de
Justiça, em 14.12.2016, no julgamento do Recurso
Especial no 1.568.244/RJ, Exmo. Min. Rel.
Ricardo Villas Bôas Cueva, firmou a tese de que o
reajuste de mensalidade decorrente da alteração
de faixa etária é permitido desde que atenda a
determinados requisitos.(...)
Confira-se o trecho do aludido julgado que expõe
a tese firmada pela Superior Instância para
efeitos dos artigo 1.038 e 1.040 do CPC/15: 10.
TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de
faixa etária do beneficiário é válido desde que (i)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017466-50.2018.8.26.0554 - Voto no 34285
5
haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores
e
(iii)
não
sejam
aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o
idoso.
O contrato firmado pelos autores é antigo e não
adaptado aos seguros e planos de saúde firmados
antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998,
concluindo-se que deve ser seguido o que consta
no contrato, respeitadas, quanto à abusividade
dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade
formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS (item "a", retro
mencionado).
E no caso concreto, a cláusula em questão
estabelece sete faixas etárias, esclarecendo qual o
percentual a ser aplicado em cada uma delas,
concluindo-se que o princípio da transparência foi
observado.
Não considero abusivos os aumentos nos
percentuais de 70,99%, 32,92%, 36,68% e 39,19%
para as faixas de 56, 61, 66 e 71 anos, levando-se
em conta o inegável aumento de risco para
referidas faixas etárias.
Não há motivos nos autos para se concluir pela
intenção do segurador de "aproveitar-se do
advento da idade do segurado para aumentar
lucros e não simplesmente para cobrir despesas
ou riscos maiores" (menção à fundamentação no
próprios RESP 1.568.244 RJ, em que o Exmo.
Min. Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva menciona o
RESP no 1.381.606/DF, Rel. p/ acórdão Ministro
João Otávio de Noronha, DJe 31/10/2014). (...)
É o que ocorre no caso concreto, pelos menos com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017466-50.2018.8.26.0554 - Voto no 34285
6
relação aos aumentos para as faixas retro
mencionados.
No mais, não há que se falar em bis in idem ou
abusividade dos aumentos previstos em contrato à
luz da tese firmada no Tema no 952 pelo STJ, uma
vez que a questão foi toda devidamente
regulamentada pela SUSEP e ANS nos momentos
adequados, órgãos adequados e competentes para
tanto, conforme documentos de fls. 651/695, não
bastando o relatório realizado pelo TCU para se
constatar a existência de abuso no caso concreto.
Dessa forma, cumpriu-se tudo o que consta do
mencionado item "a" do voto, repetindo-se
novamente o seu teor:a) No tocante aos contratos
antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e
planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que
consta no contrato, respeitadas, quanto à
abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da
Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
Finalmente, há que se considerar que a ré firmou
Termo de Compromisso com a ANS com relação a
esse Contrato (produto 312), resolvendo-se a
questão com relação aos índices a serem
aplicados.(...)
De qualquer forma, entendo que os mesmos
argumentos não podem ser aplicados à cláusula
16.3 (fl. 710), a qual estabelece de forma
desarrazoada e sem a devida justificativa
aumentos anuais cumulativos de 5% a partir dos
72 anos.
Com efeito, o referido ajuste, apesar de sua
aparente regularidade e transparência, está
praticamente excluindo a parte autora do plano
ao cumular anualmente o aumento por idade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017466-50.2018.8.26.0554 - Voto no 34285
7
observando-se que de qualquer forma, afora o
aumento por idade, também haveria incidência do
aumento anual.
Dessa forma, a verdade é que se por hipótese
alguém chegasse aos 80 anos de idade, jamais
conseguiria arcar com o pagamento dos valores
de um plano de saúde nesses termos, já que a
mensalidade estaria em valores estratosféricos.
Levando-se em conta que o plano de assistência à
saúde é um contrato de trato sucessivo, por prazo
indeterminado, e de longa duração, e que o
consumidor tem como objetivo primordial a
garantia de que, no futuro, quando ele e sua
família necessitarem, obterão a cobertura nos
termos em que foi contratada, não há como se
justificar o referido aumento. (...)”
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que em se tratando de
contrato firmado antes da promulgação do Estatuto do Idoso
(hipótese dos autos), de acordo com os parâmetros definidos pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp
1.568.244/RJ), o reajuste por faixa etária é legal desde que os
índices não sejam abusivos e prescindam de cálculo atuarial
contendo critérios claros e objetivos, que deverão ser analisados
casuisticamente e de acordo com a data da celebração do contrato
de prestação de serviços.
Pois bem, no caso em análise, havia previsão expressa
de reajuste da mensalidade vinculado à mudança de faixa etária e
não foi identificada a apontada abusividade nos índices propostos,
que evidenciasse ato discriminatório, exceto quanto ao aumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017466-50.2018.8.26.0554 - Voto no 34285
8
anual previsto à partir dos 72 anos, que tornaria a permanência do
idoso impossível, tal como constou da sentença.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em
31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação do dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras deste
Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a saber:
TJSP, Apelação Cível no 0004870-33.2017.8.26.0248, Relator Rui
Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1000090-02.2018.8.26.0441, , Relator Alvaro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017466-50.2018.8.26.0554 - Voto no 34285
9
Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, Relatora Maria do
Carmo Honorio, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07/07/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, Relator
Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, Relator A.
C. Mathias Coltro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2020
v.u.; TJSP, Apelação Cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, Relator
Dimitrios Zarvos Varellis, 6a Câmara de Direito Privado, j.
12/12/2019
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
0087385-16.2019.8.26.0100, Relator Miguel Brandi, 7a Câmara de
Direito Privado, j. 07/08/2020 v.u.; TJSP, Apelação Cível no
1090098-78.2018.8.26.0100, Relator Pedro de Alca^ntara da Silva
Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2020 v.u.;
TJSP; Apelação Cível no 0014785-49.2018.8.26.0482, Relator Piva
Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP;
Apelação Cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, Relator Jair de
Souza, 10a Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2020 v.u.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras palavras
e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos atuais, em que o
número de processos é assustador, não tem lógica, nem é
compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A motivação per
relationem, desse modo, impõe-se não só nos Juizados Especiais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017466-50.2018.8.26.0554 - Voto no 34285
10
como nos Juízos Comuns” (TOURINHO NETO, Fernando da
Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e
Criminais: comentários à Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed.
Revista dos Tribunais, 2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais a aplicarem, na
resolução dos conflitos de interesses a elas submetidos,
dispositivos legais e regimentais similares ao ora invocado,
ratificando decisões que encontrem, no julgado censurado, apoio
para fundamentar suas próprias decisões, mas desde que fique
devidamente explicitado no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ - AgRg
no REsp 1339998/RS
4a Turma - Ministro RAUL
ARAÚJO j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO a
ambos os recursos.
Erickson Gavazza Marques
Relator